Tribunal: TJSP
Processo: 2133752-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - INGRESSO DA EMPREGADORA COMO ASSISTENTE SIMPLES (ASSISTÊNCIA ADESIVA) – ART. 119 DO CPC - ADMISSIBILIDADE – INTERESSE JURÍDICO EVIDENCIADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133752-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, é agravado ANDERSON DOS SANTOS
RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18.469
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133752-73.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
AGRAVANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA.
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ALBERTO GENTIL DE ALMEIDA PEDROSO
EMENTA
ACIDENTÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO

INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - INGRESSO DA
EMPREGADORA
COMO
ASSISTENTE
SIMPLES
(ASSISTÊNCIA ADESIVA)
ART. 119 DO CPC -
ADMISSIBILIDADE

INTERESSE
JURÍDICO
EVIDENCIADO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mercedes-benz do
Brasil Ltda, nos autos da ação acidentária em que Anderson dos Santos Rodrigues da
Silva move em face do I.N.S.S., contra a r. decisão que rejeitou seu ingresso como
assistente da autarquia (fls. 57).
Em razões de agravo (fls. 01/10), sustentou que possuiria interesse
jurídico no deslinde da demanda, pois, acaso julgada procedente a ação, ser-lhe-iam
impostas diversas consequências jurídicas, dentre elas: o ressarcimento à união, a
majoração tributária, além de implicações trabalhistas e cíveis.
É o relatório.
1) FUNDAMENTOS
O agravo merece provimento.
Com efeito, no caso, é admissível o ingresso da empregadora na lide,
mas não como assistente litisconsorcial, que pressupõe relação entre o interveniente e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
adversário do assistido (C.P.C., art. 124 - no caso, não ocorrente), mas sim como
assistente simples, conforme art. 119 do C.P.C. e do consolidado entendimento das
Câmaras Especializadas deste E. Tribunal.
Acerca do tema, pertinentes as anotações do saudoso MOACYR
AMARAL SANTOS, em relação a correlato dispositivo processual existente no
C.P.C./73 (ainda aplicável em razão de sua identidade com as disposições do novo
diploma processual), que têm plena aplicação ao presente caso. Veja-se:
"o verbo influir, no texto legal, precisa ser devidamente
entendido. Esse verbo abrange influência nos seus diferentes graus
(PONTES DE MIRANDA). A influência da sentença será absoluta na
relação quando ela for “normada”, isto é, quando constituir coisa
julgada em face deste; será relativa quando, sem constituir coisa
julgada em face do terceiro, interfira na situação jurídica deste,
piorando-a ou melhorando-a. No primeiro caso, se legitimará a
assistência autônoma, qualificada ou litisconsorcial, do tipo clássico
(...) no segundo caso se legitimará a assistência adesiva ou simples,
do tipo clássico" (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 17a
ed. São Paulo. Ed. Saraiva 1995, 2o vol, p. 52; destaque, sob aspas, do
original).
Observe-se que a agravante tem interesse jurídico em que a sentença
seja favorável ao I.N.S.S., pois eventual condenação poderá dar ensejo à ação de
regresso (contra a empregadora nos casos de negligência quanto às normas padrão de
segurança e higiene do trabalho - art. 120, da Lei n° 8.213/91), além de, eventualmente,
repercutir no âmbito da legislação tributária, trabalhista e civil em seu desfavor.
Nesse sentido a jurisprudência desta C. Câmara especializada:
“Acidente do Trabalho Agravo de Instrumento Intervenção de terceiros
Ingresso da empregadora na condição de assistente simples

Admissibilidade. Dou provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento
2042124-03.2019.8.26.0000; Rel. Des.: Luiz Felipe Nogueira; TJSP: 16a
Câmara de Direito Público; julgado em 24/09/2019)
“ACIDENTÁRIA
Ingresso da empregadora na lide na condição de
assistente simples Admissibilidade Existência de interesse jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento 2019866-67.2017.8.26.0000;
Rel. Des.: Cyro Bonilha; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em
10/12/2018)
“AÇÃO ACIDENTÁRIA - DEMANDA AJUIZADA POR SEGURADO
EM FACE DO INSS - INTERVENÇÃO DA EMPREGADORA NO FEITO
COMO ASSISTENTE SIMPLES - ADMISSIBILIDADE. 'Presente
interesse jurídico reflexo da empregadora no que tange ao desfecho da
demanda acidentária proposta pela empregado segurado em face do INSS,
tem-se por admissível o ingresso dela, empregadora, no feito na condição de
assistente simples'.” (Agravo de Instrumento 2152049-02.2017.8.26.0000;
Rel. Des.: Luiz De Lorenzi; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado
em 21/08/2018)
Diante desses fundamentos, deve ser admitido o ingresso da
agravante, como assistente simples do Instituto Nacional do Seguro Social I.N.S.S..
1) CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator